Tribunal: TJPA
Processo: 0812300-96.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-01-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812300-96.2020.8.14.0000
PACIENTE: NERI BORGES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE NOVO PROGRESSO

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 0812300-96.2020.8.14.0000

IMPETRANTE: ELIAS GOMES JARDINA

PACIENTE: NERI BORGES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE NOVO PROGRESSO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 121, §2º, INCS. I E II, DO CP. FALTA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA. IMPETRANTE QUE NÃO JUNTOU AOS AUTOS CÓPIA DO DECISUM QUE ORDENOU A CUSTÓDIA CAUTELAR. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA RECONHECIDA DE OFÍCIO. ORDEM NÃO CONHECIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

O impetrante não juntou aos autos a cópia do decreto de prisão preventiva, documento essencial para apreciação do argumento relativos à ausência de motivação idônea, razão pela qual deve ser reconhecida,
ex officio
, a ausência de prova pré-constituída, circunstância que impede o conhecimento da ordem.

2.

Ordem não conhecida de ofício. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em não conhecer do
writ
impetrado, tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém. (PA),

21 de janeiro de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de habeas corpus liberatório com pedido de liminar impetrado pelo advogado Elias Gomes Jardina em favor do paciente
NERI BORGES
, preso preventivamente por ordem do
JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE NOVO PROGRESSO
.

O impetrante alega que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis
pelos seguintes motivos: a) não estão presentes os requisitos da custódia cautelar; b) possui todas as condições pessoais favoráveis para responder o processo em liberdade; c) a prisão preventiva pode ser substituída pelas medidas cautelares do art. 319 do CPP.

Pediu a concessão de liminar a fim de que fosse expedido contramandado de prisão e a sua confirmação quando do julgamento definitivo da ordem.

A liminar foi indeferida (doc. ID nº 4174234) e as informações foram prestadas (doc. ID nº 4206557).

O Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

O impetrante alega que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis
pelos seguintes motivos: a) ausência de fundamentação do decreto de prisão preventiva; b) possui todas as condições pessoais favoráveis para responder o processo em liberdade; c) a prisão preventiva pode ser substituída pelas medidas cautelares do art. 319 do CPP.

Ocorre que o impetrante não juntou aos autos a cópia do decreto de prisão preventiva, documento essencial para apreciação desses argumentos, razão pela qual o
writ
não pode ser conhecido por ausência de prova pré-constituída.

Ante o exposto, não conheço da ordem, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,

21 de janeiro de 2020.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 22/01/2021